Tribunal: TJES
Processo: 5002620-33.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002620-33.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002620-33.2017.8.08.0024

APELANTE
: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELA
DO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZA: DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE
VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de
apelação
interpost
a
em razão de
sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal ofertados pelo ora recorrente
–
id nº 1205039
.

Irresignado, reiterou o apelante as alegações outrora deduzidas perante o juízo de origem:
“
apresentou solução para o deslinde do feito administrativo, o qual igualmente não foi apreciado pelo Procon, que aplicou a multa por mera deliberalidade, sem apreciação da defesa e manifestação da Reclamada”; “a multa aplicada é nula, posto que não cont
é
m motivação na decisão que a arbitrou, ademais o órgão autuante apenas se ateve à situação financeira da apelante para cominação da multa, deixando de apurar a reclamação do consumidor no bojo do processo administrativo, que restou demonstrado que o consumidor já fora devidamente atendido pela embargante na esfera administrativa”;
houve falha na dosimetria
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id nº
1205049
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002620-33.2017.8.08.0024

APELANTE
: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELA
DO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZA: DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
apelação
interpost
a
em razão de
sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal ofertados pelo ora recorrente
–
id nº 1205039
.

Irresignado, reiterou o apelante as alegações outrora deduzidas perante o juízo de origem:
“
apresentou solução para o deslinde do feito administrativo, o qual igualmente não foi apreciado pelo Procon, que aplicou a multa por mera deliberalidade, sem apreciação da defesa e manifestação da Reclamada”; “a multa aplicada é nula, posto que não cont
é
m motivação na decisão que a arbitrou, ademais o órgão autuante apenas se ateve à situação financeira da apelante para cominação da multa, deixando de apurar a reclamação do consumidor no bojo do processo administrativo, que restou demonstrado que o consumidor já fora devidamente atendido pela embargante na esfera administrativa”;
houve falha na dosimetria
.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Prefacialmente, com
espeque no artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, registro não haver dúvidas acerca da legitimidade do órgão de proteção consumerista para, no uso de seu poder de polícia fiscalizatório, atuar em defesa de direito individual de determinado consumidor, notadamente no que se refere à aplicação de multa decorrente de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O compulsar dos autos, em especial os documentos que acompanharam a petição inicial, revela que por meio do processo administrativo nº
1936/2011
, que gerou a CDA nº
3190/2016
, o recorrente foi autuado por prática infrat
ora
descrita no item 25 do grupo III, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03 ("deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor").

V
álido por em relevo que
a legitimidade d
o apenamento da fornecedora recalcitrante em atender as
determinações dos
órgãos de defesa do consumidor
extrai-se não apenas da existência de previsão normativa,

mas da aferição de que
a
omissão
perpetrada é
capaz de violar valor juridicamente relevante, obst
ando
a
apuração pelos
órgãos
competentes quanto a eventuais
infringência
s
às normas da Lei nº 8.078/1990.

In casu
, a
autoridade administrativa, após relatoriar as circunstâncias fáticas narradas na reclamação formulada pel
a
consumidor
a
, fundamentou a aplicação da sanção em virtud
e de a fornecedora, apesar de notificada, não ter comparecido à audiência designada, tampouco
ter
apresentado
defesa ou
qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados,
limitando-se a, posteriormente,
afirmar ter havido a restituição do valor à reclamante
.

Interessa a tal ponto destacar alguns aspectos cronológicos afetos ao caso:
a compra que rendeu ensejo à reclamação administrativa ocorreu em 12/01/2011
(
id. 1205017, página
3
)
;
a audiência realizada
junto ao PROCON
à qual não compareceu a recorrente se deu em 07/07/2011 (
id. 1205017, página 8
); sua manifestação
quanto a
ter diligenciado no sentido da restituição de valor à consumidora foi
protocolada
em sede administrativa em 21/07/2011 (
id. 1205017, páginas 9/10
); em 23/08/2011 entrou o PROCON em contato com a reclamante, a qual afirmou não ter sido efetivada a restituição (
id. 1205017, página 11
).

Subtraiu-se d
a
consumidor
a
, também em sede administrativa, o direito à informação – o qual independe de qualquer
desfecho
relativ
o
à procedência, ou não, de sua reclamação –,
concluindo o PROCON no sentido de ter

a recorrente

ofendido
o artigo 55, § 4º, do CD
C, daí porque
a
discussão acerca
d
o objeto
em si
do
p
rocesso
a
dministrativo

desinteressa a esta lide
recursal
,
restringindo-se

a matéria ora
debat
ida

à
infração de desobediência
.

A conduta punível, diversamente do alegado nas razões de recurso, fora suficientemente identificada p
ela autoridade administrativa, conforme acima exposto, oportunidade na qual, ponderada
à luz da
metodologia de cálculo disposta no Decreto 11.738/03, fixou-a em R$
28
.
074
,
9
9.

Nesse diapasão, cumpre destacar que
a multa administrativa
assume o caráter de sanção dúplice, com viés
pedagógico e sancionatório,
não destinada à
reparação do dano sofrido pelo
c
onsumidor, mas sim
à
punição
e combate
à
prática
de ato vedado por Lei,
servindo de desest
í
mulo ao infrator
,
razão pela qual deve ser arbitrada e graduada em atenção aos
critérios estabelecidos
no
artigo 57, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
,
quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

P
reveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

C
aracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora e por esta figurar como grande empresa, reincidente na prática em análise e inerte na sua mitigação, inobstante conhecedora dos seus nefastos efeitos, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Logo,
considerados
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta à apelante pelo PROCON municipal
em montante equivalente a pouco mais de um por cento do faturamento bruto
anual
estimado no ano de 20
10
.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao apelo, ratificando os termos da sentença vergastada.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROCON.
MULTA ADMINISTRATIVA.

QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É dado
ao PROCON, em virtude do poder de polícia inerente a sua natureza, impor multas administrativas quando observadas práticas vedadas que atinjam os consumidores.

2.
É

cediço o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, desprovida de cunho reparatório, mas propícia à punição pela prática de ato vedado por lei com o intuito de reprimir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
A
legitimidade d
o apenamento da fornecedora recalcitrante em atender as
determinações dos
órgãos de defesa do consumidor
extrai-se não apenas da existência de previsão normativa,

mas da aferição de que
a
omissão
perpetrada é
capaz de violar valor juridicamente relevante, obst
ando
a
apuração pelos
órgãos
competentes quanto a eventuais
infringência
s
às normas da Lei nº 8.078/1990.

4.
In casu
, a
autoridade administrativa, após relatoriar as circunstâncias fáticas narradas na reclamação formulada pel
a
consumidor
a
, fundamentou a aplicação da sanção em virtud
e de a fornecedora, apesar de notificada, não ter comparecido à audiência designada, tampouco
ter
apresentado
defesa ou
qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados,
limitando-se a, posteriormente,
afirmar ter havido a restituição do valor à reclamante
.
Interessa destacar:
a compra que rendeu ensejo à reclamação administrativa ocorreu em 12/01/2011;
a audiência realizada
junto ao PROCON
à qual não compareceu a recorrente se deu em 07/07/2011; sua manifestação
quanto a
ter diligenciado no sentido da restituição de valor à consumidora foi
protocolada
em sede administrativa em 21/07/2011; em 23/08/2011 entrou o PROCON em contato com a reclamante, a qual afirmou não ter sido efetivada a restituição.

5.
Subtraiu-se d
a
consumidor
a
, também em sede administrativa, o direito à informação – o qual independe de qualquer
desfecho
relativ
o
à procedência, ou não, de sua reclamação –,
concluindo o PROCON no sentido de ter

a recorrente

ofendido
o artigo 55, § 4º, do CD
C
.

6.
C
aracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora e por esta
figurar como grande empresa, reincidente na prática em análise e inerte na sua mitigação, inobstante conhecedora dos seus nefastos efeitos
, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.